Tribunal: TJDFT
Processo: 0704269-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704269-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE DA SILVA COSTA AGRAVADO: ANDERSON ELIAS BOMFIM, BANCO PAN S.A, DETRAN DF DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verifica-se que a procuração de ID 43407559 - Pág. 19, outorgada a Marcelo Youri de Carvalho da Cruz, refere-se a poderes especiais para promover e efetuar a transferência de veículo, não constando dos autos procuração ad judicia em nome do advogado signatário do presente recurso, LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR. Assim, intime-se o autor agravante, ANDRE DA SILVA COSTA, para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 dias (art. 932, parágrafo único, do CPC). Observe-se que, nos termos do art. 15, § 3o da Lei 8906/94, as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados, com indicação, se for o caso, da sociedade de que façam parte. Após, voltem-me conclusos. Brasília – DF, 13 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora